Tribunal: TJES
Processo: 5009778-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009778-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

AGRAVADO: RONALDO SERAFIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPORCIONALIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, para compelir o cumprimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de registros de vendas vinculados a links indicados nos autos, posteriormente majorada.

O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e risco de prejuízo à sua estabilidade financeira.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a multa fixada como meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer deve ser considerada desproporcional, à luz da capacidade econômica da parte agravante e do risco de dano irreversível.

Razões de decidir

A multa foi fixada como meio coercitivo para cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

A jurisprudência reconhece que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso se mostre excessiva ou ineficaz, sem que isso implique prejuízo irreparável à parte.

O valor da multa foi limitado a R$ 100.000,00, o que fixa teto objetivo e evita onerosidade desproporcional.

Considerando a expressiva capacidade econômica da parte agravante, empresa de grande porte, não se verifica desproporcionalidade na fixação da multa.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza instrumental e pode ser revista pelo juízo a qualquer tempo, sem causar prejuízo irreversível à parte. 2. Não é desproporcional a fixação de multa diária limitada a R$ 100.000,00 quando observada a capacidade econômica da parte agravante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009778-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A
AGRAVADO: RONALDO SERAFIM
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso

É certo que o art. 1.018 do CPC impõe ao agravante a obrigação de comunicar a interposição do agravo ao juízo de origem. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensabilidade dessa providência se restringe às hipóteses em que tanto os autos do recurso quanto os autos originários tramitam em meio eletrônico.

Na hipótese, não se exige a comprovação de comunicação ao juízo de origem, notadamente porque a tramitação digital assegura ciência inequívoca da interposição recursal.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que determinou a apresentação de registros de vendas dos links indicados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, posteriormente majorada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade e excessividade da multa fixada, bem como a existência de risco de grave dano à sua estabilidade econômica-financeira.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a multa foi fixada como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na apresentação de registros de vendas vinculados aos links indicados pelo autor, tratando-se de medida voltada à efetividade processual e ao cumprimento de determinação judicial.

A multa coercitiva possui natureza instrumental, podendo ser revisada a qualquer tempo pelo juízo de origem caso se torne excessiva ou insuficiente, sem que isso implique risco de dano irreversível à parte agravante.

No presente caso, a multa foi limitada a R$ 100.000,00, o que impõe teto objetivo ao montante. Ademais, não se verifica, no momento, risco de cobrança imediata ou de dano irreversível, visto que eventual exigibilidade das astreintes somente ocorrerá após o trânsito em julgado de decisão favorável ao agravado.

Além disso, considerando-se a expressiva capacidade econômica da agravante, empresa de grande porte, não se mostra irrazoável ou desproporcional a fixação de multa diária no valor estipulado.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.